Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000454-82.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 536.229.601-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO REQUERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA
contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que deixou de decretar a promoção dos oficiais da Policia Militar, dentre os quais se inclui o impetrante.

O Impetrante sustenta que a promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas e trinta anos de serviço efetivo.

Argumenta que, não obstante tenha sido deferido o pedido de promoção pela Diretoria de Gestão de Pessoas, o Chefe do Executivo Estadual não promulga o decreto de progressão na carreira.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que promova o Impetrante ao cargo de 2o Tenente da Polícia Militar, com efeitos a partir de 21/04/2019, com posterior transferência para a reserva remunerada, a contar de 21/05/2019. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 30203952).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora (id. 32464963).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem (id. 35140978 ).

Por meio de petição id. 57179462, o Impetrante requer a desistência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em razão do pedido de desistência da presente ação mandamental, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte.

Registre-se que, em consonância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (tema 530),
a desistência da ação mandamental independe de consentimento da parte contrária.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada
ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE no 669.367, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJ 02/05/2013).

Ante o exposto,
homologo
o pedido de desistência, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo, por conseguinte, o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020